Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HILMA PEREIRA BARBOSA DA CRUZ, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ALEF ROOSEVELT BEZERRA e outros. Realizada diligência por meio do Sibajud, logrou-se êxito em bloquear R$2.591,29 em quatro contas de titularidade da devedora. Sobreveio impugnação sustentando que o numerário seria impenhorável, posto que uma parcela seria proveniente de programa social do governo – Bolsa Família – e a outra decorrente do recebimento de pensão por morte de seu esposo. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que, embora comprovado o recebimento do bolsa família e pensão por morte nas respectivas contas, haveria ainda intensa movimentação por meio do recebimento de outros depósitos PIX em valores superiores àqueles benefícios. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Justificou o recebimento de depósitos via PIX sob alegação de que se trata de transferências realizas por ela mesma entre contas de mesma titularidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher integralmente a impugnação e desconstituir a penhora. Deixou de recolher o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em relação à impugnação à penhora, o documento de ID 248837047 comprova que foram bloqueados os seguintes valores da conta executada Maria Hilma: - R$ 2.285,70 do Banco do Brasil; - R$ 269,21 do Nu Pagamentos; - R$ 4,09 do Itaú Unibanco. - R$ 32,29 do Banco Santander; Em relação aos valores bloqueados no Banco do Brasil, não há, nos referidos extratos, qualquer comprovação de que a executada recebe a pensão por morte nesta instituição. Ademais, da análise dos extratos bancários de ID 247360586 - Pág. 1/6 não se verifica qualquer depósito proveniente do Fundo Municipal de Previdência e nem no valor indicado no ID 246925336 - Pág. 3. Verifica-se, ainda, que foram recebidos diversos PIX sem qualquer identificação, que somam valores expressivos, sendo que não há qualquer relação com o resgate de investimentos, os quais possuem identificação distinta. Ante o exposto, não está comprovado que a penhora atingiu verba alimentar, razão pela qual a impugnação deve ser julgada improcedente. Em relação ao valor bloqueado no Nu Pagamentos, da análise dos extratos bancários, ID 247360586 - Pág. 10/13, verifica-se que há na conta exclusivamente PIX realizados pela própria parte. Ocorre que, constatada a existência de PIX realizados por terceiros na conta de outra instituição, que não eram verba alimentar, não há como concluir que, em razão de sua transferência de uma conta para outra, pela própria executada, eles passaram a ter tal natureza. Em relação ao valor bloqueado no Itaú Unibanco, os extratos bancários, ID 247360586 - Pág. 7/9 comprovam que a parte recebe a pensão na referida instituição. Ocorre que, mais uma vez, verifica-se que a executada recebeu PIX de terceiro que supera o valor do bloqueio, não atingindo, assim, sua verba salarial. Em relação ao valor bloqueado no Santander, a parte autora não trouxe qualquer documento, razão pela qual também não há como se reconhecer a impenhorabilidade da quantia. Ante o exposto, não há como acolher a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência das quantias em favor do exequente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou que a penhora teria recaído sobre renda proveniente de benefício social vinculado ao programa governamental e benefício previdenciário de pensão por morte, ambos impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Em exame aos autos principais, a decisão atacada ressaltou que a recorrente não teria desincumbido do ônus da prova. Dentre os extratos anexados, somente aquele do Banco Itaú identificaria a origem dos PIXs, mas ainda assim haveria depósitos realizados por terceiros, cuja origem seria desconhecida. Neste momento em que o pedido de liminar ocorre dentro do juízo de probabilidade do direito, não há elementos de convicção suficientes que permitam concluir que as demais movimentações teriam sido realizadas pela própria agravante e mediante transferência de saldo de mesma titularidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator